Tribunal: TCU
Processo: 030.827/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11227/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.827/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cid Barbieri Botelho (XXX.670.197-XX); Dantis Reynaldo Santos Lima (XXX.746.108-XX); Fernando Custodio dos Santos Cordeiro (XXX.905.257-XX); Fernando Rego Cabral (XXX.500.307-XX); Gesse Cardoso de Oliveira (XXX.230.698-XX); Leonardo Rosa Duarte (XXX.029.640-XX); Luis Mauro Moreira de Sa (XXX.942.912-XX); Walter Feliciano (XXX.286.948-XX); Wellingthon Marinho Damasceno (XXX.055.946-XX); Wilian Pereira (XXX.511.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.